Tribunal: TJMT
Processo: 1024497-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024497-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDITE BARTOLINA DOS ANJOS PRADO - CPF: 161.404.271-34 (RECORRENTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

VALDITE BARTOLINA DOS ANJOS PRADO

opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega
a existência
de
contradição
no acórdão recorrido
sob
o argumento que houve falha na prestação da instituição bancária que permitiu que seus dados pessoais vazassem.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado
para que seja julgado procedente o pedido
posto na inicial.

O
Embargado
apresentou
resposta pugnando pela r
ejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1
.
022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência
dos vícios apontados pelo
Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado
as razões pelas quais o recurso
não

foi provido, senão vejamos:

“
Portanto, é evidente que a autora deixou de agir de forma cautelosa ao permitir as transações por terceiros, caracterizando a culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade civil da instituição financeira, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍTIMA DE GOLPE – TRANSFERÊNCIA DE VALOR AO FRAUDADOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000097-41.2021.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022,
Publicado
no DJE 26/07/2022).

Assim, não há como imputar ao requerido a responsabilidade em ressarcir a autora por prejuízo suportado em razão do evento, por não evidenciada falha na prestação do serviço bancário, restando configurada nos
autos hipótese de culpa exclusiva da autora, excludente de responsabilidade civil.

Desta feita, entendo que o requerido não detém responsabilidade civil com o fato ocorrido com a autora, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

Como se vê, o decisório profligado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
”

Feitas estas considerações, depr
eende-se que a real intenção
da parte Embargante
subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os
EDcl
podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção
de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;
c)extirpação
de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl
, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos
EDcl
, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os
Edcl

prequestionadores
não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos
aclaratórios
.

Posto isso,
rejeito os presentes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024